Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-69.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004603-69.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES SOARES - CPF: 139.986.841-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004603-69.2021.8.11.0006

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
Guilherme Alves Soares

Parte Recorrida:
Banco FICSA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 23

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - FALECIMENTO DO RECLAMANTE - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO APRECIADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 51, V, DA LEI 9.099/95 - INDICAÇÃO DE HERDEIROS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC - DEVOLUÇÃO À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo o falecimento do promovente, necessário se faz a comprovação da existência de inventariante e/ou demais herdeiros para pleitear em seu nome, devendo a habilitação se dar no prazo de 30 dias, conforme estabelecido pelo artigo 51, V da lei 9.099/95.

Não estando a causa madura para julgamento, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do CPC imperiosa a necessidade de anulação da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença em ação declaratória que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da notícia de falecimento do autor.

O patrono do recorrente se insurge alegando que não foi apreciado seu pedido de suspensão do feito para sucessão processual, colacionando documentos pessoais e procuração outorgada pela viúva e pelo filho do reclamante e requerendo o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

A ré apresenta contrarrazões no ID. 106773472, rechaçando a tese recursal, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Analisando detidamente os autos, vejo que, não obstante ter sido noticiado o falecimento do reclamante e solicitado prazo para regularização processual, a sentença proferida pelo juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, que estabelece a extinção do feito ante a ausência de pressupostos legais para o desenvolvimento valido e regular do processo.

Assim, o requerimento de suspensão do feito não foi devidamente apreciado pela MM. Magistrada
a quo
, tendo o patrono do reclamante trazido aos autos os documentos dos herdeiros do
de cujos
somente quando da interposição do Recuso Inominado.

Observo, porém, que na certidão de óbito de id. 132133152 foi declarada a existência de três filhos do reclamante, no entanto foi juntada aos autos os documentos pessoais somente de um deles.

Assim, entendo necessária a intimação da parte para colacionar aos autos os documentos e autorização dos demais herdeiros, e/ou esclarecer sobre a existência de inventário.

Ressalto ainda, que não foi realizada a audiência de conciliação, tampouco oportunizado ao recorrente prazo para impugnação à contestação juntada pela reclamada no id. 132133154.

Portanto, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

É esse o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO –
FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO
- PLEITO DE PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE CRÉDITO DO DE CUJUS – PROMOVENTE VIÚVA DO FALECIDO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – COMARCA ONDE NÃO POSSUI FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA – PROVIMENTO No 1.768/2010 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE E DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS - FEITO NÃO INSTRUÍDO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O provimento n. 1.768/2010 DO Conselho Superior da Magistratura fixa a competência dos juizados especiais onde não haja Vara da fazenda pública instalada, não havendo e falar em incompetência em razão da pessoa no presente caso.

Havendo a necessidade de comprovação pela promovente da condição de inventariante e da inexistência de demais herdeiros para pleitear o pagamento das certidões em nome do de cujos e não estando a causa madura para julgamento, imperiosa a necessidade de anulação da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sentença anulada.

Recurso provido. (N.U 1000027-87.2018.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
desconstituir
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, haja vista a ausência de pressuposto processual, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022